Tribunal: TJDFT
Processo: 0734890-40.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL EM CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INIMPUTABILIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. As provas dos autos são suficientes para justificar a condenação do recorrente, haja vista que as declarações prestadas pelas vítimas, em todas as fases, aliadas aos depoimentos testemunhais e aos demais elementos de prova dos autos, atestam que o réu, para a satisfação da própria lascívia, importunou sexualmente duas vítimas.
2. Não restando evidenciado que, no momento das condutas, o acusado era inteiramente ou parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos ou de se determinar de acordo com esse entendimento por força de doença mental ou efeitos de drogas, não se verifica razão para ele ser isento de pena.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 215-A do Código Penal (importunação sexual), por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.